Tribunal: TJSP
Processo: 1009466-87.2024.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Apontamento em nome da autora que é parcialmente legítimo. Danos Morais. Inocorrência. Prequestionamento prejudicado. Embargos de declaração rejeitados.